Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 582.916.281-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência

– MULTA ASTREINTE – FIXAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – EXCESSOVIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CARACTERIZADA - NÃO É O CASO DE AFASTAMETO, MAS SIM, DE LIMITAÇÃO – OBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- REPRESSÃO AO ENERIQUECIMETNO SEM CAUSA – ART. 537, §1º DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARTE.

A multa, nada mais é do que uma forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, ou seja, seu objetivo não é determinar que réu pague a multa, mas sim, que cumpra a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da
astreinte
.

Seria o caso, a meu ver de limita-la, para que mesma não se torne excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 1000117-13.2024.8.11.0046 - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência – proposta por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - deferiu a medida liminar pleiteada, para, suspender a cobrança de dívida proveniente de empréstimo pessoal, na modalidade

crédito automático e dívida contraída no cartão de crédito final 5243 (operação n.º 137.192.424), incluindo cobrança de juros, taxas, encargos decorrentes das transações impugnadas, abstendo-se de proceder qualquer desconto na conta bancária, relacionado ao referido empréstimo ou a dívida contraída no cartão de credito

final 5243 – até ulterior decisão em contrário. Determinou, que a requerida providenciasse a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de serviço de proteção ao crédito – SPC/ SERASA e demais órgãos de restrição ao crédito, que por ventura tenham registrado o referente débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária, que arbitrou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão.

Inicialmente, discorre sobre o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos – ausência dos pressupostos legais e descabimento.

Discorre também sobre o desvirtuamento do caráter coercitivo, caracterização de enriquecimento sem causa e violação do art. 537, §1º , I, do CPC.

Sustenta que as astreintes encontram-se demasiadamente excessivas, tanto quando se analisa o cumprimento dos requisitos para antecipação de tutela, quanto quando se verifica o relato inicial, em que claramente não se vislumbra envolvimento do Banco do Brasil na suposta fraude perpetrada contra o Agravado. Se fosse imposta alguma obrigação ao BB, esta deveria ser destituída de qualquer multa.

Alega que a decisão judicial que impõe multa diária não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, ou seja, pode ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Que o objeto único da multa, é compelir o banco/agravante a cumprir a determinação judicial, isto é, suspender os descontos das operações. Ou seja, esse Juízo utilizou a multa nos exatos moldes previstos no art. 536, § 1º, do CPC, com o intuito de obrigar o agravante a agir em conformidade com aquela decisão.

Consigna que é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial.

Desse modo, que uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1º, I, do CPC, sem infringência ao instituto da coisa julgada.

Pretende o Agravante que sejam afastados ou revistos os valores fixados de multa por eventual descumprimento, evitando-se o enriquecimento indevido e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer o Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para excluir ou rever a multa fixada, sendo indevida e excessivo valor no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como mudar o foco principal da demanda.

A liminar foi indeferida (id.n.º 202040186).

Contrarrazões (id.n.º 204998173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 1000117-13.2024.8.11.0046 - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência – proposta por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - deferiu a medida liminar pleiteada, para, suspender a cobrança de dívida proveniente de empréstimo pessoal, na modalidade

crédito automático e dívida contraída no cartão de crédito final 5243 (operação n.º 137.192.424), incluindo cobrança de juros, taxas, encargos decorrentes das transações impugnadas, abstendo-se de proceder qualquer desconto na conta bancária, relacionado ao referido empréstimo ou a dívida contraída no cartão de credito

final 5243 – até ulterior decisão em contrário. Determinou, que a requerida providenciasse a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de serviço de proteção ao crédito – SPC/ SERASA e demais órgãos de restrição ao crédito, que por ventura tenham registrado o referente débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária, que arbitrou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão.

Pretende o Agravante que sejam afastados ou revisto os valores fixados de multa por eventual descumprimento, evitando-se o enriquecimento indevido e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

A multa, nada mais é do que uma forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, ou seja, seu objetivo não é determinar que réu pague a multa, mas sim, que cumpra a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

O Art. 537 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Já o parágrafo primeiro do referido artigo estabelece:

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
- se tornou insuficiente ou excessiva;

II
- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ainda, a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA –
MULTA
COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa
diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da
multa
cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Seria o caso, a meu ve,r de limitá-la, para que não se torne excessiva.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.) (Destaquei)

Assim, considerando que na decisão que impôs a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) dia, não havendo

limitação temporal o que corrobora para atingir patamares exorbitantes, desviando, assim, da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impõe-se sua limitação.

Desta feita, considerando o que estabelece o parágrafo primeiro do art. 537 do Código de Processo Civil, limito a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a 30 (trinta) dias,
porquanto é suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3.
Recurso
conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525,
Relator
: SILVA LEMOS, Data de
Julgamento
: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261) (Destaquei)

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que a multa diária inicialmente imposta, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), seja limitada a 30 (trinta dias).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024